Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-31.2019.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001169-31.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIDNEI ALVES DE LIMA - CPF: 896.490.101-06 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTA SALÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -
JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua
juntada
.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a origem do débito inscrito.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 e
declarou inexigível o débito discutido nos autos (R$ 609,48), conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 -
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 -
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que não há qualquer ato ilícito praticado posto que o recorrido é titular de conta corrente aberta junto ao banco Recorrente, por meio da qual, na data de 22/03/2017, pactuou uma renegociação de dívida no valor de R$ 9.052,48 em 48 vezes que restou inadimplida. Juntou documentos em sede recursal.

Alegou a inexistência de danos morais a serem indenizados e requereu a improcedência da pretensão e, alternativamente, a redução do quantum fixado a título de dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou o termo de confissão de dívida em grau de recurso.

Sem razão a parte Recorrente porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Na presente ação sustenta a parte promovente que teve seu nome negativado por uma dívida de R$ 609,48, a qual alega ser indevida, posto que referente a uma conta salário jamais movimentada que servia apenas para recebimento de seu salário.

Importante registrar que apenas a promovida interpôs recurso, visando a reforma da sentença e exclusão/minoração do quantum arbitrado.

Destaco que a sentença reconheceu que houve falha na prestação do serviço por inscrição indevida e ausência da legitimidade
do débito, posto que
a tese inicial é de que a conta aberta era apenas de natureza salarial, sem adesão a serviços ou cobrança de taxas.

Na inversão do ônus cabia à promovida comprovar a legitimidade da cobrança e da inscrição, mediante a comprovação de que a conta aberta não era de natureza salarial, o que não restou comprovado.

Assim, há ato ilícito a ser indenizado porque houve inscrição de fatura ilegítima, fato este que caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo escorreita a sentença quanto a responsabilização sendo o quantum fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 26 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020